Tribunal: TJSP
Processo: 4007962-12.2013.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
4007962-12.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada ELAINE ALVES LAGARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram o Acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 4007962-12.2013.8.26.0564
Voto no 36.490
Apelação / Remessa Necessária no 4007962-12.2013.8.26.0564 - Voto no 36.490
Comarca: São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível
(Proc. 4007962-12.2013.8.26.0564)
Apelante: INSS
Apelada: Elaine Alves Lagares
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO
DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR A SE
APLICAR
-
IPCA-E
CONFORME
ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
SEDE DO TEMA 810.

Acórdão mantido.
Na ação acidentária promovida por Elaine Alves Lagares contra
o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela concessão de auxílio-
acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que ratificou a concessão do
benefício, com início a partir de 28.06.2011, deixando assentado dever a
apuração dos valores em atraso se dar mediante correção pelo IGP-DI, em
detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09, mas adequando-se à modulação que advier do Supremo
Tribunal Federal em sede da ADI 4.357 - Tema 810, e com acréscimo de
juros de mora na forma especificada (páginas 123/132, com embargos de
declaração rejeitados nas páginas 148/153).

Interpôs o INSS recursos especial e extraordinário se insurgindo
contra o critério de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI
pelo INPC no período de janeiro de 2004 a junho de 2009 e, daí em diante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 4007962-12.2013.8.26.0564
Voto no 36.490
Apelação / Remessa Necessária no 4007962-12.2013.8.26.0564 - Voto no 36.490
fazer prevalecer o emprego da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09 (páginas 158/170 e 172/181).
Ordenou a E. Presidência da Seção de Direito Público,
considerando as posições do Supremo Tribunal Federal externada no RE no
810.947/SE e do Superior Tribunal de Justiça externada no REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), notadamente em torno da correção, o retorno dos
autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção do Acórdão com base nas disposições dos artigos 108, IV, 109,
caput, do Regimento Interno desta Corte, e 1.040, II, do Código de Processo
Civil (páginas 227/230),
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
A controvérsia se cinge exclusivamente à definição do indexador
a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o INSS a adoção
do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir daí a Taxa
Referencial (TR) em tal Diploma legal prevista.
A meu juízo descabe na espécie a retratação do Acórdão.
Primeiro porque não se cogita de aplicação da Taxa Referencial
(TR), como inadvertidamente insiste o INSS, porque sabidamente desde há
muito declarada inconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 4007962-12.2013.8.26.0564
Voto no 36.490
Apelação / Remessa Necessária no 4007962-12.2013.8.26.0564 - Voto no 36.490
Tampouco é o caso de adoção do INPC até o advento da Lei
11.960/09, ou seja, até junho de 2009, porque não há parcelas a se apurarem
em tal marco temporal porquanto o auxílio-acidente é devido a partir de
junho de 2011.
Depois, em que pese a deliberação anterior de adoção do IGP-DI,
ora questionado pelo INSS nas razões dos recursos interpostos, vê-se que no
Acórdão ficou expressamente assentado:
“E não se aplica a TR como índice de correção monetária
(conforme julgamento da ADIn 4.425 pelo pleno do STF, em 14/03/2013,
DJe-251 18.12.2013, ressalvado o que vier a ser decidido em sua
modulação de efeitos), devendo utilizar-se o IGP-DI (Lei no 8.213/91) até a
conta de liquidação e, a partir de então, o IPCA-E, conforme consagrada
jurisprudência destas Câmaras Especializadas .” (página 131).
Tem-se que à esta altura o Supremo Tribunal Federal já
dirimiu a controvérsia pendente acerca do assunto em sede do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definindo de vez o IPCA-E como fator de correção a se empregar
na apuração dos valores em atraso nas ações desse jaez.
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 28.06.2011, a correção dos
valores em atraso, nos moldes da deliberação aqui externada pela Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 4007962-12.2013.8.26.0564
Voto no 36.490
Apelação / Remessa Necessária no 4007962-12.2013.8.26.0564 - Voto no 36.490
Julgadora, em consonância com a orientação a respeito advinda do
Supremo Tribunal Federal, deverá se dar pelo IPCA-E.
Nada, pois, a se modificar em sede de retratação.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o Acórdão lançado,
ratificado em sede dos embargos de declaração (páginas 123/132 e
148/153. Oportunamente, devolvam-se os autos à Presidência da Seção de
Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator